Tribunal: STF
Processo: HC 252603
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joel da Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 903.336/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão e 510 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas transnacional privilegiado. 



    Neste writ, alega-se, em síntese, ilegalidade na aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 1/4 (um quarto), em vez da fração máxima de 2/3 (dois terços).



    Ao final, requer-se:



    “Por todo o exposto, com os documentos que instruem a presente, REQUER o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados, sendo concedida a ordem de Habeas Corpus para que se reforme o acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo. 



    Alternativamente, que seja determinado que o STJ analise o Habeas Corpus impetrado. 



    Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei. 



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar. 



    Alfim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. Informa-se que o processo é digital, podendo ser consultado em sua integridade pelos sistemas de acesso à base conveniada, dispensando-se a colheita de informações ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado (doc. 10): 



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2012, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 2017, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 



    2, Agravo regimental desprovido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente